Tribunal: TJMT
Processo: 1008894-96.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1008894-96.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCELO ALVES CAMPOS
PACIENTE: ATHOS MORAES DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus preventivo com pedido de liminar impetrado pelo advogado Marcelo Alves Campos, em favor de Athos Moraes de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT.
Infere-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de abril de 2022, cuja custódia foi convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002786-37.2022.8.11.0037, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência e sem a devida permissão para dirigir ou habilitação (arts. 302, § 3o e 309, do Código de Trânsito Brasileiro).
Sustenta o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter o cárcere provisório do paciente; bem como que, no caso em tela, não estão configurados os requisitos autorizadores da decretação medida extrema, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Assevera que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, porquanto ele é primário, tem residência fixa, ocupação lícita e é arrimo de família, sendo suficiente, portanto, a aplicação, em benefício dele, de medidas cautelares alternativas.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares alternativas. E, no mérito, a convolação da medida de urgência por ventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque, como se sabe, é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleitos e encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o,LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que o juízo de primeiro grau ressaltou a necessidade da prisão provisória do paciente para a garantia da ordem pública, em decorrência do risco de reiteração delitiva: “Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado ATHOS MORAES DE OLIVEIRA, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos. Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes. Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública”. (ID 127610195)
Por outro viés, é imperioso registrar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que tome ciência acerca da impetração deste habeas corpus; e, caso entenda necessário, remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além disso, deve consignada, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
II – findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido e remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de maio de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator